Tribunal: TJDFT
Processo: 0730642-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO REALIZADA 15 ANOS APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DEMORA NÃO IMPUTADA EXCLUSIVAMENTE AO PODER JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO OPERADA. SENTENÇA REFORMADA.

1. A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular prescreve em cinco anos, conforme dispõe o artigo 206, § 5o, I, do Código Civil.

2. Interrompe-se a prescrição com a citação válida, que ocorrerá a partir do despacho que ordena a citação e dentro do prazo previsto no art. 240 do Código de Processo Civil.

3. No caso concreto, não foi constatada demora na citação “imputável exclusivamente ao serviço judiciário” (art. 240, § 3o, do CPC) ou “por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça” (Súmula 106 do STJ).

4. Apelação provida. Preliminar rejeitada. Unânime.